Tribunal: TJES
Processo: 5007410-95.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007410-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SINVAL ANTUNES SAUDE e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007410-95.2024.8.08.0030

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDA.: SINVAL ANTUNES SAUDE e SOLANGE RODRIGUES SAUDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11007549. Contrarrazões no Id. 11007553, estando a parte Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11007549), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11007545) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGOPROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que, CONDENO o requerido a: a) CANCELAR definitivamente o contrato de consórcio objeto dos autos, no prazo de quinze dias a contar da ciência dessa sentença, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança/desconto indevido; a) PAGAR aos requerentes indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 4.089,03 (quatro mil e oitenta e nove reais e três centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da CGJES desde o efetivo prejuízo (05.06.2024- data da restituição simples); c) PAGAR aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Trata-se de procedimento especial sob argumento de que possui uma conta corrente da ré e está sendo cobrado mensalmente um valor de R$ 453,13, a título de BB Consorcio, mas que nunca o contratou. Foi à agência da ré pedir o contrato referente ao serviço, mas sem êxito. Requereu cancelamento definitivo dessa cobrança, devolução em dobro e dano moral de R$ 40.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, alega
ausência de ato ilícito praticado vez que as cobranças são legítimas
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, destaco que o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida. Além disso, a Constituição Federal resguarda o direito à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXV), motivos pelos quais rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre cobrança indevida, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a forma da contratação e as cobranças derivadas, haja vista que não juntou contrato assinado ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços n
a forma
alegad
a
, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez
. O único documento juntado foi um extrato de consorciado (Id. 11007543), que sequer está em nome dos recorridos bem como não consta assinatura

O recurso carece até mesmo de dialeticidade, pois é genérico e a recorrente trata de diversos assuntos, fraude, débito e serviço,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que determinou o cumprimento da
obrigação de fazer de cancelar o contrato de consórcio e restituir os valores pagos.

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, pois embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com a parte consumidora, e, pelos motivos expostos,
vota-se pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)